Tribunal: TJMT
Processo: 0020016-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0020016-10.2016.8.11.0041
RECORRENTE: DANNE JOARA MARINHO
RECORRIDO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANNE JOARA MARINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 92084485):
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO POR PROPAGANDA EGANOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO COMERCIAL – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DANOS – SENTENÇA ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
“A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. [...]” (TJMT, RAC n. 0000331-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)
Não pode ser atribuído ao Shopping Center o descumprimento contratual, quando se denota, das provas colacionadas ao processo, que a lojista está inadimplente e por não possuir mais interesse em continuar a contratação busca imputar a responsabilidade ao Shopping, a fim de reaver os valores dos investimentos feitos para abertura do negócio.
(TJMT - AR na ApCiv no 0020016-10.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 22.06.2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 476 do Código Civil, argumentando que não se questiona nestes autos a natureza jurídica do contrato de locação, mas sim o fato de que não lhe foi concedida a possibilidade de negociar a inserção de cláusulas abusivas impostas no referido instrumento.
Ressalta, ademais, que “Nos contratos onde o shopping (recorrido) se compromete a reservar com exclusividade um “mix” de produtos e demais condições ao lojista (recorrente), a falta de cumprimento do acordo por parte do shopping, caracteriza desvirtuamento do objeto do contrato (res sperata), ensejando a aplicação do art. 476 do C.C., podendo o lojista deixar de continuar a pagar a contraprestação, no caso, o aluguel, até que se o shopping cumpra a sua parte ou seja rescindido o contrato. Depois, como no caso em concreto, já instalada a loja não pode o shopping alterar as características do ambiente comercial causando evidente prejuízo para a lojista (tenant mix), como no caso presente. (ID 95504975 - Pág. 6)
Ao final, pede o provimento do recurso para que seja atribuída à parte recorrida a culpa pela rescisão contratual e, via de consequência, julgadas procedentes as pretensões indenizatórias requestadas.
Recurso tempestivo e dispensado o preparo por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (IDS 95686484 e 95635468).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 98631975).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- - Ausência de Dialeticidade (Súmulas 283/284/STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação violação aos artigos 186, 187 e 476 do Código Civil, nos quais a parte recorrente sustenta que a rescisão contratual está ancorada precipuamente na inserção de cláusulas abusivas no instrumento contratual, bem como em virtude da má administração do shopping para atender as necessidades do lojista, verifica-se que as razões recursais não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, quanto aos indigitados pontos, o órgão fracionário entendeu que a parte recorrente não comprovou fato constitutivo de seu direito, como se denota do seguinte trecho (ID 89919479):
Por fim, sobre as alegações de publicidade enganosa, concorrência desleal, infração à boa-fé, abuso de direito entre outros, a apelante se limita a afirmar que houve restrição inicial para a comercialização do seu produto no andar pretendido e que depois foi concedida a outra pessoa. A única prova trazida são fotografias das outras lojas que vendem bebidas alcóolicas, o que não subsidia a relatada negativa ou indução à vício de vontade. Não há sequer testemunha para corroborar com a alegação. Diante disso, tem-se que a apelante tenta imputar a responsabilidade ao apelado pela rescisão, quando em verdade ela é quem deu causa diante da inadimplência e na desistência em continuar com o negócio, fatos esses que não podem ser atribuídos ao apelado. (grifei).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, qual seja, que em se tratando de relação comercial, deveria fazer prova de que a culpa pela rescisão contratual foi da recorrida, em obediência ao comando previsto no artigo 333 inciso I do CPC.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória entendeu que a recorrida não praticou qualquer ato para que lhe pudesse atribuir a responsabilidade pela rescisão contratual, conforme se extrai dos seguintes trechos: (ID 58000464):
“Vislumbra-se que a principal ilicitude apontada pela apelante diz respeito ao lacre da loja, em relação ao qual aduz que teria sido motivado pela inadimplência. Apesar dessa alegação vê-se, pelas próprias fotografias juntadas pela apelante, que se tratava de simples fixação de folha ‘A4’ em que continha a informação de que a loja estava lacrada, e que ela deveria procurar a inspeção do shopping, ou seja não haviam outros obstáculos maiores para acesso à loja. Percebe-se pela instrução contida no papel que se tratava de circunstância relacionada a alguma irregularidade no funcionamento do estabelecimento, visto que remetia a solução ao setor responsável pela inspeção do local. (...)
Nesse contexto, em que pese alegar que não foi informada pelo apelado sobre o lacre e que isso gerou uma situação vexatória, extrai-se dos relatos da própria apelante que ela resolveu não abrir a loja e nem solucionar a questão junto ao shopping, decidindo notificá-lo extrajudicialmente sobre o fato e as demais reclamações, com posterior propositura da demanda judicial, para rescindir o contrato.
Percebe-se dos autos a insatisfação da apelante com a contratação, e diante disso aproveitou do episódio do lacre da loja para buscar a rescisão responsabilizando o shopping, a fim de evitar eventual custeio de multa contratual, bem como ser ressarcida dos valores investidos para a abertura do empreendimento.
Tem-se que as reclamações apresentadas pela apelante não caracterizam o descumprimento contratual hábil à rescisão, como pretendido. Isso porque não há previsão no contrato sobre o funcionamento do ar condicionado no horário estendido, assim a permissão para o atendimento após as 22h (vinte e duas horas), em dias de jogos, não presume a modificação automática da rotina do shopping.
Do mesmo modo, em relação às dificuldades das instalações de infraestrutura, a exemplo da tv por assinatura, vê-se do contrato que foi estabelecido que a locatária é a responsável pelos ajustes estruturais necessários à instalação dos seus equipamentos, portanto não há responsabilidade do apelado nesse ponto.
No que diz respeito a eventual divergência de metragem, não há prova nos autos de que o assunto teria sido debatido pelas partes, visto que quando da celebração do pacto a apelante teve a oportunidade de verificar essas informações previamente, antes de assinar instrumento. Ainda que fosse constatada tal incoerência após a contratação, essa irregularidade poderia ter siso solucionada com abatimento proporcional no preço do contrato, sem a necessidade de resilição.
Além do mais, consta na sentença a ponderação no sentido de que foi disponibilizado espaço na área externa da loja para a apelante colocar mesas para os seus clientes, sem custo adicional.
(...)
Por fim, sobre as alegações de publicidade enganosa, concorrência desleal, infração à boa-fé, abuso de direito entre outros, a apelante se limita a afirmar que houve restrição inicial para a comercialização do seu produto no andar pretendido e que depois foi concedida a outra pessoa. A única prova trazida são fotografias das outras lojas que vendem bebidas alcóolicas, o que não subsidia a relatada negativa ou indução à vício de vontade. Não há sequer testemunha para corroborar com a alegação.
Diante disso, tem-se que a apelante tenta imputar a responsabilidade ao apelado pela rescisão, quando em verdade ela é quem deu causa diante da inadimplência e na desistência em continuar com o negócio, fatos esses que não podem ser atribuídos ao apelado. (grifei)
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário não apenas a mera revaloração das provas, como argumentado pela parte recorrente, mas o revolvimento de todo o conjunto fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório dos autos, e na análise do contrato entabulado entre as partes, concluiu pela ausência de cerceamento de defesa; pela caracterização da abusividade das cláusulas impugnadas pela parte, em razão da onerosidade excessiva, a ensejar a rescisão contratual; e pelo direito ao ressarcimento de valores relativos a res sperata e a instalação da loja. Nesse contexto, qualquer conclusão em sentido contrário ao que foi decidido pelo Colegiado local demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais, bem como novo exame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providências incompatíveis com a via estreita do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1349347/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRATO. DIREITO À INDENIZAÇÃO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
I - Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o e. Tribunal de origem, sem que haja recusa à apreciação da matéria, embora rejeitando os embargos de declaração, considera não existir defeito a ser sanado.
Precedentes.
II - A análise do suposto direito ao ressarcimento de valores relativos a res sperata e a instalação da loja demandaria o reexame de provas, vedado pelos Enunciados n.os 5 e 7 da Súmula do STJ.
III - Impossibilidade de se conhecer do recurso quanto ao dissídio jurisprudencial, se, além de não demonstrado satisfatoriamente a divergência entre os julgados, os casos também não guardam entre si similitude fática. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 862.268/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 10/09/2007, p. 295)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.